Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713494-59.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: J. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: L. R. D. F. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 57780051) que, na ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada pelo apelado em desfavor do Distrito Federal, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a conceder ao autor o cartão de passe livre especial, com acompanhante. Irresignado, o Distrito Federal interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 57780055), o Distrito Federal aduz que a parte autora não preenche os requisitos legais autorizadores, constantes do rol exaustivo da legislação que rege a concessão de passe livre, quais sejam: Leis Distritais no 4.887/2012, 453/93, 773/94 e 566/93, regulamentada pelo Decreto no 20.566/99. Discorre acerca da legislação e jurisprudência que entende pertinentes. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada e julgar improcedentes os pedidos delineados na inicial. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Contrarrazões (Id 57780058), pelo não provimento do recurso. Manifestação da Procuradoria de Justiça (Id 58899811), pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Distrito Federal. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser reformada, o apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Verifica-se que o juízo a quo se utilizou da seguinte fundamentação para julgar procedente o pedido autoral de concessão de cartão de passe-livre: (...) No mérito o pedido é procedente. Dou as razões. A Constituição Federal, estabelece como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana e, como um de seus objetivos fundamentais, o promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 1o, III e art. 3o, IV da CF). A Lei 12.764/12 determinou que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Em consonância com os objetivos fundamentais da República, o Brasil promulgou a Convenção Internacional sobre os direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo por meio do Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, a qual passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional, na forma do art. 5o, § 3o da Constituição Federal. Referida Convenção, em seu artigo 9o, § 1o estabelece que o Estado brasileiro tomará as medidas apropriadas para assegurar, às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico e ao transporte, incluindo a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade e o oferecimento de formas de assistência humana em sendo esta a adequada para garantir a mobilidade da pessoa com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas. A Lei Brasileira de Inclusão – Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, em seu artigo 4o veda a discriminação em razão da deficiência, considerando discriminatória toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão, que tenha propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. O dever do Estado de assegurar, com prioridade, à pessoa com deficiência, a efetivação dos direitos, ao transporte, à acessibilidade, à saúde, à dignidade e ao respeito (dentre outros) é expressamente previsto no artigo 8o do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também estende ao acompanhante ou ao atendente pessoal o direito ao atendimento prioritário previsto no artigo 9o daquele diploma legal. Nesse caminhar, o Distrito Federal, estabeleceu a política pública de inclusão da pessoa com deficiência, consistente no direito ao transporte público coletivo gratuito, extensível ao acompanhante, ainda em 1993, por meio da Lei no 566, de 14 de outubro de 1993 e, posteriormente, por meio da Lei 4.317, de 9 de abril de 2009 (Institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência). A Lei no 566/93, elenca as hipóteses que entende como deficiência física e mental: “Art. 1o – É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de ate 3 (três) salários-mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários”. Por sua vez, a Lei 4.317, de 9 de abril de 2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, dispõe: “Art. 87. O direito ao transporte gratuito da pessoa com deficiência será assegurado no sistema de transporte público coletivo (ônibus), no sistema de transporte público coletivo alternativo (vans) e no metrô por meio do passe livre, concedido e utilizado de acordo com as seguintes condições: I – fica assegurada a obrigatoriedade da admissão, nos veículos do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e do Sistema de Transporte Coletivo Alternativo e de Condomínios, aos passageiros legalmente identificados como portadores de deficiência e a seus acompanhantes, mediante a apresentação da carteira de passe livre. Grifo desse Magistrado. [...] Art. 98. Para habilitar-se ao benefício, a pessoa com deficiência deverá requerer o passe livre junto ao órgão competente do Poder Executivo do Distrito Federal e comprovar que atende aos requisitos estabelecidos em lei”. No caso dos autos verifica-se que a autora é menor de idade, possui autismo, conforme uma gama de laudos médicos acostados aos autos. Ora, o art. 97 da Lei 4.317, de 9 de abril de 2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência determina de forma expressa a gratuidade a menor autista e ao seu acompanhante. Conforme dito na peça de defesa [id. 182122845 - Pág. 3], que o benefício como requerido fere a legalidade, não há como dar guarida, uma vez que, quem fere na legalidade é o Distrito Federal que não aplica ao texto da lei. Ademais, dizer e negar esse benefício a uma menor de idade e ao seu acompanhante é no mínimo desumano. Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, confirmando a tutela anteriormente deferida e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para DEFERIR o passe livre tanto a autora quanto ao seu acompanhante, mantendo-se a pena diária estipulada na decisão anterior. Na ação, em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e das custas. No que tange aos honorários, ante ao valor baixo da causa, arbitro a condenação em R$ 1.000,00 conforme disposição do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Dê ciência ao Ministério Público da sentença proferida. Dê ciência à Defensoria Pública do Distrito Federal da sentença proferida. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Em sede recursal, limitou-se o recorrente a alegar, em apertada síntese, a existência de equívoco na sentença recorrida por não ter a parte autora preenchido os requisitos necessários previstos em lei. Surpreendentemente, não houve refutação mínima ao fundamento da sentença fustigada, não tendo o apelante discorrido sobre quais requisitos não teriam sido preenchidos pelo autor para o deferimento do passe livre pleiteado, nada dispondo acerca daqueles considerados pelo julgador primário. Contudo, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora